Tribunal: STF
Processo: ARE 1429819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AFORADA EM FACE DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 03/95, EDITADA PELO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES INDIVIDUAIS RECEBIDAS PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO A RAZÃO DE 1/5 (UM QUINTO) POR ANO CALCULADAS PELA MÉDIA DE CADA ANO OU DO ÚLTIMO ANO, ATÉ PERFAZER 5/5. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIPLOMA ATACADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. REGRA EMBORA ABOLIDA NO ÂMBITO DO REGIME DOS SERVIDORES DO ESTADO, QUE É ADOTADO POR OUTROS REGIMES JURÍDICOS. PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE”. (edoc. 3, grifamos)



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação ao princípio da moralidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 



    Aduz que a incorporação das gratificações prevista no art. 87 da Lei Complementar Municipal nº 03/1995, editada pelo Município de Parelhas/RN, possibilita a concessão de “vantagens desarrazoadas com o único intuito de instituir privilégios injustificáveis do ponto de vista lógico e ético não se coadunam com o texto constitucional”.



    Acrescenta que “no caso concreto, pode-se se dizer que do princípio da moralidade decorre a regra implícita, dele logicamente dedutível e que serve de meio para se atingir os seus objetivos, no sentido de que não se pode permitir a incorporação de vantagem à remuneração de servidor público pelo simples fato de percebê-la por determinado período de tempo”. 



    Nesses termos, pugna pelo processamento e provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de origem a fim de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 87 da Lei Complementar Municipal nº 03/1995, do Município de Parelhas/RN.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina pela “negativa de seguimento ao agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 87 da Lei Complementar Municipal nº 03/95, editada pelo Município de Parelhas/RN. Previsão de incorporação de gratificações individuais recebidas pelo exercício de cargo em comissão a razão de 1/5 por ano calculadas pela média de cada ano ou do último ano, até perfazer 5/5. Lei já revogada. ADI estadual julgada improcedente pelo TJRN sob o fundamento de não violação aos princípios da Administração Pública. Inadmissibilidade do RE pelo Tribunal a quo com fundamento na Súmula 280 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Óbices das Súmulas nº 280 do STF (não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a direito local) e nº 636 do STF (análise da violação constitucional que não prescinde de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional pela decisão recorrida). Parecer pela negativa de seguimento ao agravo”. (edoc. 14)



    É o breve relatório.



    Decido.



    No presente caso a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça requerendo a declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos do art. 87 da Lei Complementar Municipal nº 03/95, editada pelo Município de Parelhas/RN, que autorizou a incorporação das gratificações individuais recebidas pelo exercício da função de direção, chefia ou assessoramento, cargo em comissão ou de natureza especial, aos vencimentos dos servidores municipais, por possível afronta ao princípio da moralidade.



    Muito embora a lei complementar impugnada tenha sido revogada pela Lei Complementar nº 063/2021, o requerente ressaltou a necessidade, em tese, de atribuir eventuais efeitos retroativos à referida declaração, com objetivo de desconstituir as situações jurídicas constituídas sob o diploma anterior.



    O Tribunal de origem, superando o suposto prejuízo da ação, decidiu o mérito da ADI e a julgou improcedente sob o fundamento de "que o diploma impugnado não incidiu em qualquer violação aos princípios da administração, tendo em conta a incorporação de vantagem pelo exercício de cargo em comissão, constitui regra que, embora abolida pelo Estado do RN e pela União (Lei 8.112/1990), ainda hoje prevalece em alguns regimes jurídicos de Municípios, como por exemplo no Regime dos servidores públicos de Natal." (e-doc. 3).



    Por sua vez, o apelo extremo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte aponta como norma de reprodução obrigatória violada o princípio da moralidade (previsto no art. 26, caput da Constituição daquele estado e art. 37, caput da Constituição Federal).



    Nota-se que a solução do presente caso perpassa a análise dos possíveis efeitos remanescentes da Lei Municipal 03/1995, a qual encontra-se já revogada pela Lei Complementar nº 063/2021. Portanto, a adequada solução da controvérsia pressupõe o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, o que não é possível na via extraordinária (Súmulas 279 e 280). Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS: IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DOS CARGOS E MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE nº 658.643/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/14). Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição estadual. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo tribunal de origem. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Ausência de demonstração de normas de reprodução obrigatória. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito de tribunal local, é imprescindível a demonstração de qual norma de repetição obrigatória da Constituição Federal inserida na Constituição local teria sido violada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 596.108/SP-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 3/9/13). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigo da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE nº 1.311.062AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/10/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 37/2004 E LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE nº 1402803 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, de DJe 02/03/2023)



    Somando-se a isso, sobre a questão de fundo, trago as considerações apontadas pelo douto Subprocurador-Geral da República, em seu parecer, às quais adiro:



    “A ADI ajuizada pelo MPE-RN perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte visou "atribuir eventuais efeitos retroativos à referida declaração, com objetivo de desconstituir as situações jurídicas constituídas sob o diploma anterior." 



    Ao apreciar o RE 638.115-RG (Tema 395 da repercussão geral), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o STF decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    Quanto às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    (...)



    Mais recentemente, algumas leis municipais e estaduais foram objeto de questionamento no âmbito dessa Suprema Corte. Mesmo nos casos em que a lei fora declarada inconstitucional pelo Tribunal de origem, em sede de controle de constitucionalidade estadual, em decisão com efeitos modulados para alcançar apenas as situações posteriores ao julgamento, o STF tem mantido o posicionamento do Tribunal de Justiça a quo. Veja-se: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ QUE OS VALORES SEJAM ABSORVIDOS POR AUMENTOS POSTERIORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. As normas questionadas na Representação de Inconstitucionalidade revogaram a incorporação de vantagens e concessão de gratificação pela prestação de serviços em regime de tempo integral - determinando, no entanto, a observação do disposto no art. 13 da EC 103/2019. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou a ação integralmente procedente, a fim de dar interpretação conforme a Constituição. Opostos Embargos de Declaração pela Mesa da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o TJSP acolheu o recurso para modular os efeitos da decisão a fim de garantir aos servidores ativos e inativos a manutenção das incorporações efetivadas antes da entrada em vigor da EC 103/19, até que a diferença apurada seja absorvida por aumentos futuros. 3. A modulação efetuada pelo Tribunal de origem também é adotada pelo SUPREMO, em situações análogas. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1398449 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022)’.



    (...)



    Desse modo, seja porque a análise de tais objetivos demanda a incursão na interpretação da lei local já revogada (insuscetível de análise no âmbito do recurso extraordinário - Súmulas 280 e 636 do STF), seja porque os recentes julgados dessa Corte têm mantido os efeitos produzidos sob a égide de lei que prevê a incorporação de vantagens funcionais - ainda quando posteriormente declarada inconstitucional - pugna o Ministério Público Federal pela negativa de seguimento ao agravo”(edoc. 14, grifamos) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente